Tribunal: TCU
Processo: 016.600/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7441/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.600/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Correia Souza de Luna (XXX.957.624-XX); Berenice Rodrigues dos Santos Kunze (XXX.579.801-XX); Cibelle Correia de Souza (XXX.204.564-XX); Cristiane Correia de Souza (XXX.545.614-XX); Eliane Correia de Souza (XXX.031.614-XX); Flavia Correia de Souza (XXX.138.274-XX); Laudjane Correia de Souza (XXX.858.954-XX); Luegia Correia de Souza Dantas (XXX.309.004-XX); Maria Betania dos Santos (XXX.988.321-XX); Maria Cristina Correia da Silva (XXX.389.294-XX); Maria Valdelice Ferreira dos Santos (XXX.934.261-XX); Rafael Magalhaes Barbosa da Silva (XXX.973.264-XX); Salete Viana da Silva (XXX.560.274-XX); Samuel Magalhaes Barbosa da Silva (XXX.919.084-XX); Sandriel de Freitas Barbosa da Silva (XXX.197.624-XX); Savio Freitas Barbosa da Silva (XXX.197.704-XX); Soraia de Souza de Meneses (XXX.362.974-XX); Suely Correia Souza da Silva (XXX.859.254-XX); Valdirene da Silva Nascimento (XXX.784.117-XX); Vanderlene da Silva Esch (XXX.908.837-XX); Vanusa Martins da Silva Melo (XXX.181.407-XX); Velandia Merencio da Silva Pereira (XXX.588.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.